Tribunal: TJBA
Processo: 8021164-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021164-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DML COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

AGRAVADO: CONDOMINIO NACIGUAT

Advogado(s)
:
ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA C/C COM REVISIONAL DE LOCAÇÃO COMERCIAL. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, ao manter tutela antecipada fixadora de aluguel provisório em 80% do valor vigente, indeferiu pedidos de aplicação de multa por descumprimento e de devolução imediata de valores alegadamente pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) saber se é devida a fixação de multa diária pelo descumprimento da liminar que reduziu o valor dos aluguéis; e (ii) aferir se é cabível a determinação de devolução imediata de valores supostamente pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. O sistema processual brasileiro confere ao magistrado amplo espectro de poderes para direção do processo e efetivação de suas decisões. A fixação de multa cominatória constitui apenas uma dentre as diversas medidas disponíveis ao julgador, não configurando direito subjetivo da parte nem obrigação judicial automática, conforme interpretação dos arts. 139, IV, 536 e 537 do CPC.

4. No caso concreto, a magistrada processante optou por medida alternativa igualmente eficaz: a autorização de depósito judicial das prestações vincendas. Tal providência assegura o adimplemento da obrigação locatícia, afasta os efeitos da mora e preserva os direitos de ambas as partes, revelando-se desnecessária a fixação de multa diária.

5. A fixação de aluguel provisório não implica reconhecimento definitivo do direito à redução, constituindo medida cautelar sujeita à confirmação após instrução probatória completa.

6. Se após o julgamento do mérito da causa for apurado pagamento de valores a maior pela parte agravante, estes deverão ser restituídos com a devida correção, em conformidade com o art. 69 da Lei 8.245/91.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV, 536, § 1º, e 537; Lei 8.245/91, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8021164-93.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
DML COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA
. e parte Agravada
CONDOMÍNIO NACIGUAT
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora